Tribunal: TJDFT
Processo: 0711156-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711156-66.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MARIA LINDALVA DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por B.W. S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, ID no. 55093706, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante, revogou a liminar deferida e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID no. 55192811, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos ao 1o grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador